Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733320-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre a diligência de ID 42786176, requerendo o de direito, sob pena de negativa de seguimento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023